Tribunal: TJMT
Processo: 1006991-77.2023.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006991-77.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HIGOR SOUSA XAVIER - CPF: 001.683.641-31 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDA PERTUSI PEROLA - CPF: 062.156.381-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. I
RRESIGNAÇÃO DA DEFESA
.
1
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA PESSOA DO SEXO FEMININO.
IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS QUANTO À AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
2.

DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO
.
2.1.

QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS
. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
2.2.

CUMULAÇÃO DE QUALIFICADORAS GERANDO
BIS IN IDEM
. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORAS DE NATUREZAS DIVERSAS. UMA DE CARATER SUBJETIVO E OUTRA OBJETIVO. CUMULAÇÃO PERMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM.

3. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INVIABILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA QUANTO À NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE DO DELITO. RECORRIDO QUE PERMANECEU PRESSO DURANTE TODO SUMÁRIO DA CULPA. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1. Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a tese de ausência de
animus necandi
por parte do recorrente, é inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, e autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.

2.1. A exclusão das qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando estas forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.

2.2 Admitem-se a imputação simultânea das qualificadoras de motivo torpe e feminicídio, pois enquanto a primeira circunstância possui caráter subjetivo e está ligada ao
animus
do agente, a segunda tem natureza objetiva, não configurando o propalado
bis in idem
.

3. Refuta-se pedido de revogação da prisão preventiva, quando subsistir os requisitos legitimadores da custódia, em especial o gravame à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta, aferida a partir do
modus operandi
supostamente utilizado para a consecução do crime, e também quando o recorrente tiver permanecido preso durante todo o
judicium accusationis
, como
in casu
, sem que se possa falar em excesso injustificado de prazo, haja vista, a complexidade da causa e o término da instrução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Higor Sousa Xavier
foi pronunciado pelo
MM. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças,
pela prática, em

tese
, do crime de tentativa homicídio qualificado pelo motivo torpe e feminicídio
, artigo 121, §2º, I e VI c/c §2º-A, I c/c 14, II, todos do CP, com as implicações da lei 11.340/06.

A defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pleiteando a
desclassificação
do delito para o crime de
lesão corporal por misoginia
, previsto no artigo 129, § 13, do Código de Processo Penal
,
com o argumento de que o fato ocorreu sem o elemento subjetivo do
animus necandi
.

Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora do
feminicídio
, ao aduzir que os fatos ocorridos são
alheios à ofensa de gênero e em ambiente familiar
, características objetivas da qualificadora.

Ainda, requer a exclusão da qualificadora do
motivo torpe
, com o fundamento de que não restou demonstrado que o suposto delito ocorreu pelo
inconformismo do término da relação
e que houve
bis in idem
, ao utilizar o
mesmo argumento
para pronunciar as qualificadoras de feminicídio e motivo torpe.

Por fim, requereu a
revogação da prisão preventiva
, argumentando ausência de fundamentação para manter o recorrente em custódia.

Em
contrarrazões
recursais, o MP se manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, afirmando que a competência para analisar os fatos pertence ao Tribunal do Júri, devendo estes serem remetidos ao Conselho de Sentença, já que inexiste provas de manifesta improcedência nos autos.

O magistrado singular
não se manifestou
na fase de
Juízo de retratação
, o que não macula o processo, por representar mera irregularidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso da defesa
, conforme sumário que segue a transcrição:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E CONTRA A MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÕES DO SEXO FEMININO (ART. 121, §2º, I, E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E COM AS REPERCUSSÕES DO ART. 5º, III, DA LEI Nº 11.340/2006). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE SOLTURA DO ACUSADO EM VIRTUDE DE SUAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUERIDA A DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE RETIRADA DAS QUALIFICADORAS INSERIDAS NA DECISÃO JUDICIAL EM TELA. NÃO ACOLHIMENTO. A DECISÃO DE PRONÚNCIA CARACTERIZA-SE COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE, E NÃO DE CERTEZA. ASSIM, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MOTIVAÇÃO SÃO RAZÕES SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DO ACUSADO, MÁXIME QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO FOR ROBUSTO NO MESMO SENTIDO. DEPOIMENTOS QUE CORROBORAM A AÇÃO DOLOSA DO RECORRENTE E DEMONSTRAM A MOTIVAÇÃO TORPE E A ATUAÇÃO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DE SER A VÍTIMA DE SEXO FEMININO PARA A REALIZAÇÃO DA CONDUTA. TESES DE DEFESA QUE NÃO ENCONTRAM PROVA CABAL NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A AUTORIZAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESPRONÚNCIA. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR EIS QUE, COMO PROCESSO BIFÁSICO, O JULGAMENTO PELO JÚRI TAMBÉM TEM INSTRUÇÃO EM PLENÁRIO, HAVENDO PORTANTO RISCO À ORDEM PÚBLICA E À IDONEIDADE DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. PROVA CONTIDA NOS AUTOS QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE TAL CONDIÇÃO SUBJETIVA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE INVASÃO DA SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDENTES DA CORTE ESPECIAL. TESES RECURSAIS REBATIDAS DE FORMA EXÍMIA PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO
, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se que no dia
2.07.2023
, o recorrente
Higor Sousa Xavier
, por volta das 06h:00,
após deferir coronhada na cabeça da vítima, agiu mediante
motivo torpe
e contra a
mulher em razão de sua condição de sexo feminino - Feminicídio
, com o intuito de praticar o delito de homicídio, na forma tentada, em face da vítima
Fernanda Pertusi Perola
por meio de arma de fogo.

Segundo se extrai dos autos, na referida data, no interior de uma quitinete localizada na Rua G, no Bairro Universitário, na cidade de Barra do Garças, o suposto autor do fato tentou ceifar a vida de sua ex-companheira, sendo que a morte apenas não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade, pois a arma de fogo não teria deflagrado a munição.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão do suspeito poucas horas depois, na residência de um amigo dele, onde também foi apreendida a arma utilizada no suposto delito.

Em razão disso ele foi denunciado como incurso na sanção do art.
art. 121, §2º, I (motivo torpe) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c §2º-A, I e art. 14, II, ambos do Código Penal e com art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006
e, após o fim do sumário da culpa, o juízo singular o pronunciou, para que seja submetida ao Júri Popular pela suposta prática do crime descrito na denúncia, decisão
contra a qual exsurge-se no presente recurso.

É o relato do necessário.

1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL

Egrégia Câmara:

A defesa
almeja a
desclassificação
do crime de
homicídio
para o delito de
lesão corporal
ao argumento de que o recorrente não possuía a intenção de concretizar o resultado morte de
Fernanda.

Afirma que, após o golpe de coronhada na cabeça da vítima,
Higor
s
e retirou do local, por vontade própria e que, mesmo estando com a arma de fogo em mãos, não pretendeu, em nenhum momento, realizar os disparos, pois o suposto autor do fato tinha certeza que a arma não estava funcionando.

Contudo, razão
não
lhe assiste.

A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo suposto autor do ato não figurar entre os crimes dolosos contra a vida.

Logo, na espécie, diante da inexistência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do primeiro recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

No caso dos autos, o depoimento do Policial
Cleidismar,
em sede policial, foi claro ao afirmar que no local do acontecimento do suposto crime, bem como dentro da arma de fogo, havia as denominadas “munições picotadas”, que são
aqueles projéteis que resultariam da intenção do tiro
, mas que,
por circunstâncias alheias a vontade do autor
, não concretizou o disparo.

Transcrevo:

“(...) na residência aonde o suspeito Higor foi encontrado deitado em um colchão na sala da casa, o qual foi abordado juntamente com os demais moradores, o qual ao ser indago sobre a arma de fogo que o mesmo usou para agredir e ameaçar de morte a vítima, o suspeito dissera que não estava com a arma, onde em revista pelos cômodos da casa a referida arma um revolver cal 22mm com capacidade para 7 (sete) tiros, foi encontrada pela GUPM da força tática dentro do forro de um quarto da casa, o qual foi encontrado com 3 (três) munições,
sendo uma munição com sinal de disparo, mas não deflagrada
(...)”

Tais alegações foram confirmadas pela testemunha Sargento
Evaildo
:

“(...) onde em revista pelos cômodos da casa a referida arma um revolver cal 22mm com capacidade para 7 (sete) tiros, foi encontrada pela GUPM da força tática dentro do forro de um quarto da casa, o qual foi encontrado com 3 (três) munições, sendo uma munição com sinal de disparo, mas não deflagrada, (...)

Ambos confirmaram os fatos narrados nos depoimentos prestados em sede judicial (ID 194767338 e 194767340)

No mesmo sentido, o laudo de exame pericial de balística (ID 194767300) atesta o funcionando da arma de fogo, o que, em tese, faria o objeto capaz de provocar a morte da vítima.

Tais elementos proporcionam dúvida razoável quanto à intenção do recorrente em efetuar o disparo contra vítima, bem como a respeito do
animus necandi
para o cometimento do delito.

Transcrevo entendimento desta Câmara:

“A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inexistência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, em decorrência do aforismo in dubio pro societate.” (N.U 0025173-23.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Assim, existindo dúvida acerca da ocorrência ou não da intenção do recorrente em efetuar ou não os disparos, exige-se a submissão do caso ao crivo do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
.

2.

AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO E DO MOTIVO TORPE

A defesa pretende a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e feminicídio, ao afirmar que estão ausentes os elementos que demonstram que o suposto crime teria ocorrido por motivo de gênero e de forma repugnante, vil e reprovável.

Conforme é de conhecimento, nas decisões de pronúncia, as qualificadoras só podem ser decotadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº 2:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

As provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que as indigitada qualificadoras, aparentemente, não se revela manifestamente improcedente.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na existência de motivação torpe, pois o próprio recorrente afirmou, em seu interrogatório, que tinha sentimentos amorosos pela vítima e agiu, segundo suas palavras, porque
“perdeu totalmente a cabeça”
depois de vê-la com outro rapaz (ID 194767342).

Quanto à qualificadora do feminicídio descrita no art. 121, inc. VI e §2º-A do CP, nota-se que também há certa razoabilidade na sua imputação, já que ambos conviveram maritalmente, por cerca de um ano, estando separados desde fevereiro de 2023, segundo o depoimento da vítima: “
QUE, conviveu maritalmente com o suspeito por cerca de 1 ano, que desse relacionamento não possuem filhos; QUE, estão separados desde o 02/2023”.

Assim, como o acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que o delito, em tese, foi praticado por motivação torpe e razões do sexo feminino, é imprescindível submeter à tese fática ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não das qualificadoras em debate.

Nessa linha de raciocínio, transcreve-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Por fim, em linha oposta àquela defendida pelo recorrente, frisa-se que a imputação simultânea das qualificadoras de motivo torpe (inc. I) e feminicídio (inc. VI) não configura
bis in idem
, dada a natureza distinta delas, a primeira possui caráter subjetivo e está ligada ao animus do agente, enquanto a segunda tem natureza objetiva, definida pela legislação.

Nesse sentido, assim entende o STJ:

“Ressalta-se, ainda, que esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (STJ - AgRg no HC: 822149 SC 2023/0153135-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não verifico procedência no pedido de extirpação das qualificadoras mencionadas, as quais não se revelam manifestamente improcedentes.

3.

PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO

A prisão preventiva está sendo mantida devido ao
modus operandi
da conduta criminosa e à periculosidade apresentada, sendo, necessária, portanto, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo recorrente, não visualizo motivos a autorizar a concessão da liberdade vindicada.

O juízo singular, em reexame da prisão preventiva, elencou a presença dos pressupostos autorizadores da manutenção da cautelar na sentença de pronunciou, dada a gravidade dos fatos apurados nos autos.

Nesse ponto, concluo não haver mudanças relevantes relativas à situação fática referente à manutenção da constrição cautelar. Ressalte-se que ele ficou preso durante todo o sumário da culpa, não havendo motivos para que agora, que irá ser submetido ao Tribunal do Júri, que irá analisar a fundo as provas produzidas, determinando quanto a sua responsabilidade penal, seja colocado em liberdade.

Nesse sentido:

“É legítima a manutenção da prisão preventiva que se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do recorrente representa ao meio social, notadamente diante do violento modus operandi empregado, não assistindo o direito de aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri, ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Precedentes do STJ.” (N.U 1001109-66.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023)

A deliberação judicial não merece reparos.

Portanto, diante do quadro que se desenha, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a ilegalidade da constrição, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do recorrente, de modo que mantenho sua prisão preventiva, rejeitando, via de consequência, o pleito.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em Sentido Estrito interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024